Tribunal: TJMT
Processo: 1024547-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024547-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), TEREZA SILVA LAVANDERIA - EPP - CNPJ: 02.917.729/0001-52 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
–
N
ULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, III, DA LEI N.o
6.830/1980
OBSERVADOS – PRESCRIÇÃO – INDÍCIOS DO NÃO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL -

DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Considerando que as executadas atendem aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, motivo pelo qual, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

No que tange a prescrição, os indícios são de que não houve o decurso do prazo prescricional, uma vez que embora os débitos tenham sido constituídos entre os anos de 2013 a 2015 e o despacho ordenador da citação ocorrido em 07/01/2019, há nos autos notícia de parcelamento da dívida realizado em 09/01/2014, que tem o condão de interromper o lapso prescricional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TEREZA SILVA LAVANDERIA - EPP,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1003396-19.2018.8.11.0013 rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento regular do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“são nulas as certidões de dívida ativa, eis que não contém os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF. Há de consignar que não constam nas CDAs os seguintes requisitos: (i) – a origem e natureza da dívida; (ii) – a maneira de calcular os juros de mora; (iii) – número do processo administrativo”.

Suscita a prescrição dos créditos executados sob o fundamento de que
“a constituição do crédito tributário ocorreu no período dos anos: 2012, 2013 e 2014. Por outro lado, a citação do executado ocorreu no início do mês de maio de 2020, ou seja, mais de 06 anos após a constituição definitiva do crédito tributário, portanto, um espaço de tempo mais que suficiente para a ocorrência da prescrição do direito de ação”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender a decisão agravada.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão questionada e via de consequência,
“que seja declarado extinto o crédito tributário em sua totalidade, em razão da nulidade das CDAs e da prescrição apontada no período de 2012, 2013 e 2014, nos moldes do art. 156, V do CTN”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

68866983
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
71427465
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT
ajuizou, em 21/12/2018, a Ação de Execução Fiscal no 1003396-19.2018.8.11.0013 em desfavor de
TEREZA SILVA LAVANDERIA - EPP
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) no 128/2018 e 129/218, referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014.

Ao receber a inicial em 07/01/2019, o
Juízo a quo
determinou a citação da devedora via AR, que restou infrutífera em 30/01/2019.

Em 09/05/2020, a executada juntou procuração ao feito e, em 11/05/2020 apresentou Exceção de Pré-Executividade, que por sua vez foi rejeitada, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

No que tange a alegada nulidade das CDA’s executadas é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

In casu
, é possível extrair das CDA’s nos 128/2018 e 129/2018 que, diferente do alegado pela agravante constam sim a origem e natureza da dívida; bem como a maneira de calcular os juros de mora.

Constata-se, portanto, que as certidões executadas atendem aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, motivo pelo qual, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...] CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA [...] 4. Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF.5. Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5o do artigo 2o da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. [...]”. (TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Quanto a prescrição, por ora, também não se evidencia o decurso do prazo prescricional, uma vez que embora os débitos tenham sido constituídos entre os anos de 2013 a 2015 e o despacho ordenador da citação ocorrido em 07/01/2019, há nos autos notícia de parcelamento da dívida realizado em 09/01/2014, que tem o condão de interromper o lapso prescricional.

Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021